Tribunal: TJPA
Processo: 0009937-59.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009937-59.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOTREQ S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO MEDIANTE. CÓDIGO ERRADO. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO NA CONDENAÇÃO EM HORÁRIOS. MANTIDO O PERCENTUAL APLICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, com arrimo na comprovação de pagamento de imposto devido, mediante a utilização de código errado.

2.

O percentual fixado em sentença (10%) de honorários se mostra aplicável e bem remunera os trabalhos desenvolvidos no feito.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por
SOTREQ,
que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa recorrida, para declarar extintos os créditos executados e condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

A sentença recorrida assim descreveu:

“Comprovado o pagamento ao tempo e valor correto, a fazenda pública competente, porém de modo errado, não pode ser considerado falta de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Diante disso, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3°, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas formalidades legais, arquivem-se os autos”.

A Fazenda Pública estadual argumenta que a impugnação do Fisco aos embargos à execução fiscal rebateu todos os fundamentos da inicial e contradisse os documentos apresentados pela apelada.

Alega que o decreto sentencial alvejado equivocou-se ao sumarizar a questão versada nos presentes autos a um mero erro no preenchimento das guias de arrecadação.

A Fazenda Pública estadual esclarece que a execução fiscal embargada abrange sete créditos tributários, dos quais seis se encontram ativos e um foi pago administrativamente pela empresa apelada. Todavia, os seis créditos restantes persistem no sistema da SEFA, e a apelada não se desincumbiu do encargo de provar a alegada quitação total dos créditos.

A decisão ora recorrida limitou-se a fazer uma referência genérica à vasta documentação acostada à inicial, sem especificar quais documentos atestam esses pagamentos e pontua que, no contexto dos autos, não basta a juntada de documentos unilateralmente produzidos com a indicação aleatória de DIEF's e Notas Fiscais.

Menciona que a apelada não realizou o pagamento integral das DIEF's com o correspondente ICMS das notas fiscais, motivo pelo qual foi inscrita pelos valores

remanescentes de cada uma das DIEF's.

A Fazenda Pública estadual também se insurge contra o trecho da sentença que fixou a condenação honorária em 10% do valor da causa, em contrariedade aos critérios do art. 85, §3º do CPC.

Argumenta que o valor dado à causa é superior ao limite de 200 salários-mínimos, previsto no inciso II do §3º do art. 85 processual, considerando o valor do salário-mínimo vigente ao tempo da prolação da sentença.

Portanto, requer que a verba honorária seja fixada no percentual mínimo de 8%, conforme estabelecido na lei processual, dadas as características da lide e do processo.

Assim, requer o provimento do presente recurso com a integral reforma da sentença combatida para reconhecer-se a exigibilidade do título.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Procurador de Justiça verificou a ausência de interesse público no feito.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto e da análise verifico que comporta julgamento monocrático.

A insurgência recursal é contra a sentença que colheu os embargos à execução e declarou a nulidade da ação executiva, com a consequente extinção da execução fiscal.

Ao compulsar os autos, observa-se que não há elementos hábeis para a modificação da sentença, tendo em mira que restou consignado na medida judicial a demonstração de que houve pagamento da obrigação tributária, mediante código errado e, ainda, tentativa de solução do problema administrativamente, tendo em vista que foi realizado pagamento, por meio do Código 1141-0 ao invés do Código 1131-2, não tendo o órgão fazendário reconhecido o recolhimento.

O Estado, por sua vez, não apresentou, por ocasião de sua manifestação aos embargos, documentação pertinente a suplantar a alegação da parte apelada.

Presente essa moldura, a sentença se encontra escorreita, haja vista que a Fazenda Pública não conseguiu demonstrar a efetiva existência de débito que alega existir, enquanto a parte apelada comprovou o adimplemento, apesar de indicação errada do código e tentativa de correção deste ato na via administrativa.

Nessa perspectiva, é cediço que o pagamento ao tempo e valor correto não pode ser considerado como falta de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da fazenda pública, conforme se dessume dos seguintes julgados:

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – ITCMD – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONSTANTE NA CDA – Insurgência da Fazenda do Estado no presente caso, com a r. sentença de procedência proferida pelo Juízo "a quo" –
Inadmissibilidade - Apesar de as apeladas terem utilizado o código errado no ato de preenchimento das guias, o recolhimento do tributo restou incontroverso nos autos, sendo certo que, de acordo com entendimento já adotado por este E. Tribunal, o formalismo da administração tributária não pode chegar ao ponto de desconsiderar a entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que o apontamento do número do contribuinte foi equivocado – Sentença Mantida – Recurso Improvido
.

(TJ-SP 10376479020168260506 SP 1037647-90.2016.8.26.0506, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 08/05/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2018)

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – ITCMD – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONSTANTE NA CDA – Insurgência da Fazenda do Estado no presente caso, com a r. sentença de procedência proferida pelo Juízo "a quo" – Inadmissibilidade
- Apesar de as apeladas terem utilizado o código errado no ato de preenchimento das guias, o recolhimento do tributo restou incontroverso nos autos, sendo certo que, de acordo com entendimento já adotado por este E. Tribunal, o formalismo da administração tributária não pode chegar ao ponto de desconsiderar a entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que o apontamento do número do contribuinte foi equivocado – Sentença Mantida – Recurso Improvido.

(TJ-SP 10376479020168260506 SP 1037647-90.2016.8.26.0506, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 08/05/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2018)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTO – CÓDIGO ERRADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE CORREÇÃO – RESISTÊNCIA DO FISCO ESTADUAL – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o recolhimento do tributo executado se deu sob código errado, mesmo diante da falta de cautela do contribuinte, deve prevalecer o princípio da boa-fé.

(TJ-MT 10173901720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

No que tange ao pleito de condenação em honorários no percentual de 8%, anoto a fixação e estabelecida na sentença em 10 % se mostra escorreita, haja vista que a condenação ao pagamento da verba deve recair sobre o Estado do Pará, eis que deu causa ao ajuizamento da ação cujo crédito fora anulado.

Nesse sentido, cito decisão deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CÁLCULO CORRETO.

1. A Jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que somente deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC.. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Inocorrência de hipótese ensejadora de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. 4. Apelação desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0133311-20.2015.8.14.0124, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante da moldura fática apresentada, entendo que deve ser mantida a sentença de piso.

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, na forma do artigo 932, VIII, do CPC/2015, conforme fundamentação. Em relação a remessa necessária, mantenho a diretiva reexaminada.

É o voto.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, xx de 2024.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024